Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-04.2005.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000744-04.2005.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (APELADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MARGARETE CRISTINA OSSUCHI - CPF: 931.670.089-20 (APELADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

A embargante alega contradição da Câmara julgadora ao interpretar incorretamente a motivação do pedido de desistência da Execução, que estaria fundamentada na ausência de bens penhoráveis, circunstância que afastaria a condenação em honorários de sucumbência.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a Câmara julgadora incorreu em contradição ao fixar honorários de sucumbência em favor da parte contrária, considerando que o pedido de desistência da Execução foi fundamentado na inexistência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência consolidada, especialmente com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, e com o entendimento firmado no REsp n. 1.850.512/SP, pela Corte Especial do STJ, que admite a fixação de honorários sucumbenciais mesmo em casos de desistência da Execução motivada por renúncia ou outros fatores.

4.

Conforme a tese firmada no REsp n. 1.850.512/SP, o art. 85, § 8º, do CPC, não permite o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados. Nessas hipóteses, os honorários sucumbenciais devem ser definidos com base no valor da condenação ou no benefício econômico obtido, exceto se esses valores forem inestimáveis ou irrisórios.

5.

Todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados. O inconformismo da embargante com o resultado não justifica ingressar por esta via, que não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC).

6.

Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria, mas sim ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários sucumbenciais em casos de desistência da Execução é válida, mesmo quando fundamentada na ausência de bens penhoráveis, desde que esteja em sintonia com o art. 85, § 2º, do CPC e com o entendimento firmado no REsp n. 1.850.512/SP.

2.

Os Embargos de Declaração não têm a finalidade de reexame de mérito ou de mero prequestionamento da matéria (art. 1.022 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 18-9-2019; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe 29-8-2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação.

A embargante alega contradição da Câmara julgadora ao interpretar incorretamente a motivação do pedido de desistência da Execução, que estaria fundamentada na ausência de bens penhoráveis, circunstância que afastaria a condenação em honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está em plena consonância com a jurisprudência e com o art. 85, §2º, do CPC.

No REsp n. 1.850.512/SP o STJ reconheceu a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais mesmo nos casos em que a desistência decorra de renúncia ou outros fatores.

Além disso, a tese firmada naquele julgamento reforça que o artigo 85, § 8º, do CPC não autoriza o arbitramento equitativo de honorários advocatícios quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. Assim, a regra geral determina que os honorários devem ser calculados com base no montante da condenação ou no proveito econômico obtido, salvo quando esses valores forem inestimáveis ou irrisórios.

Dessa forma, ao decidir que a embargante deveria arcar com os honorários sucumbenciais, ainda que em percentual reduzido, o colegiado seguiu a orientação jurisprudencial vinculante, sem incorrer em qualquer contradição.

Todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados. O inconformismo da embargante com o resultado não justifica ingressar por esta via, que não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025